Tribunal: TJMT
Processo: 0003566-34.2012.8.11.0040
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALTAMIR DAGHETTI
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – CONDENAÇÃO – PLEITO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO POR ENTENDER SER A DECISÃO, QUANTO À QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL, MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO DOS JURADOS EMBASADA NOS ELEMENTOS DOS AUTOS - PLEITO DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS RECONHECIDAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE - PLAUSIBILIDADE NA TESE SUSTENTADA PELA ACUSAÇÃO – PRETENDIDO O AFASTAMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAS REFERENTES À CULPABILIDADE, AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, AO COMPORTAMENTO DA VÍTIMA E AS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – POSSIBILIDADE – FUNDAMENTOS INIDÔNEOS PARA MANUTENÇÃO DAS REFERIDAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS - PEDIDO DE AUMENTO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA DE HOMICÍDIO – IMPOSSIBILIDADE – ITER CRIMINIS PERCORRIDO - CRIME QUE ESTEVE PRÓXIMO DA CONSUMAÇÃO - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - INVIABILIDADE - REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA PREENCHIDOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A anulação do julgamento com fundamento no artigo 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal, somente é possível quando a decisão dos jurados for totalmente divorciada das provas carreadas nos autos.
O princípio constitucional da soberania dos veredictos, insculpido no artigo 5o, inciso XXXVII, alínea "c", da Constituição Federal, impede a indevida reapreciação meritória do caso por parte deste Sodalício, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Tribunal do Júri.
Havendo plausibilidade na tese sustentada pela acusação quanto aos tipos penais derivados (motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da ofendida), a decisão do Tribunal Popular do Júri deve manter-se hígida, não havendo se falar em nulidade do julgamento.
Malgrado a premeditação constitua fundamento idôneo para majorar a pena-base, constato que o Ministério Público não trouxe aos autos comprovação de que o réu teria agido de forma premeditada.
In casu, verifico que a magistrada utilizou o motivo fútil, tanto para majorar a pena-base quanto para qualificar o delito, afrontando o princípio do non bis in idem, devendo ser afastada a negativação da circunstância judicial, mantendo-a somente como qualificadora do delito.
O comportamento neutro da vítima não justifica o acréscimo da pena-base, devendo tal circunstância ser neutralizada no caso de não interferência do ofendido na prática do crime.
No caso dos autos, a vítima foi atingida por golpes de faca na região torácica e abdominal. Ou seja, a lesão corporal e a intervenção médica na vítima seriam inevitáveis. Quanto ao suposto dano psicológico do ofendido, é cediço que esse parâmetro não poderá ser aferido negativamente se não existir nos autos elementos concretos indicando o efetivo trauma causado na vida da vítima ou em outras pessoas atingidas indiretamente pela ação criminosa, não esquecendo que as consequências ocasionadas não podem ser aquelas esperadas naturalmente com a prática do crime, necessárias para a sua tipificação.
A redução da pena em razão da tentativa na fração de 1/3 é adequada e proporcional ao iter criminis no caso concreto. Não merecendo reparos a individualização da pena.
Verificando-se que há sentença condenatória proferida, onde foram analisadas todas as circunstâncias da prática delituosa, julgando-se necessária a manutenção da prisão preventiva nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal, a manutenção da custódia cautelar é medida que se impõe.
O Superior Tribunal de Justiça tem orientado no sentido de não deferir ao condenado o direito de recorrer em liberdade quando, presentes os motivos para a preventiva, permaneceu segregado durante a persecução criminal.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003566-34.2012.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ALFREDO DOS SANTOS SOBRINHO (VÍTIMA), ALTAMIR DAGHETTI - CPF: 707.067.199-72 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALTAMIR DAGHETTI

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – CONDENAÇÃO – PLEITO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO POR ENTENDER SER A DECISÃO, QUANTO À QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL, MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO DOS JURADOS EMBASADA NOS ELEMENTOS DOS AUTOS - PLEITO DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS RECONHECIDAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE - PLAUSIBILIDADE NA TESE SUSTENTADA PELA ACUSAÇÃO – PRETENDIDO O AFASTAMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAS REFERENTES À CULPABILIDADE, AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, AO COMPORTAMENTO DA VÍTIMA E AS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – POSSIBILIDADE – FUNDAMENTOS INIDÔNEOS PARA MANUTENÇÃO DAS REFERIDAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS - PEDIDO DE AUMENTO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA DE HOMICÍDIO – IMPOSSIBILIDADE –
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO - CRIME QUE ESTEVE PRÓXIMO DA CONSUMAÇÃO - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - INVIABILDIADE - REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA PREENCHIDOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A anulação do julgamento com fundamento no artigo 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal, somente é possível quando a decisão dos jurados for totalmente divorciada das provas carreadas nos autos.

O princípio constitucional da soberania dos veredictos, insculpido no artigo 5o, inciso XXXVII, alínea "c", da Constituição Federal, impede a indevida reapreciação meritória do caso por parte deste Sodalício, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Tribunal do Júri.

Havendo plausibilidade na tese sustentada pela acusação quanto aos tipos penais derivados (motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da ofendida), a decisão do Tribunal Popular do Júri deve manter-se hígida, não havendo se falar em nulidade do julgamento.

Malgrado a premeditação constitua fundamento idôneo para majorar a pena-base, constato que o Ministério Público não trouxe aos autos comprovação de que o réu teria agido de forma premeditada.

In casu
, verifico que a magistrada utilizou o motivo fútil, tanto para majorar a pena-base quanto para qualificar o delito, afrontando o princípio do
non bis in idem
, devendo ser afastada a negativação da circunstância judicial, mantendo-a somente como qualificadora do delito.

O comportamento neutro da vítima não justifica o acréscimo da pena-base, devendo tal circunstância ser neutralizada no caso de não interferência do ofendido na prática do crime.

No caso dos autos, a vítima foi atingida por golpes de faca na região torácica e abdominal. Ou seja, a lesão corporal e a intervenção médica na vítima seriam inevitáveis. Quanto ao suposto dano psicológico do ofendido, é cediço que esse parâmetro não poderá ser aferido negativamente se não existir nos autos elementos concretos indicando o efetivo trauma causado na vida da vítima ou em outras pessoas atingidas indiretamente pela ação criminosa, não esquecendo que as consequências ocasionadas não podem ser aquelas esperadas naturalmente com a prática do crime, necessárias para a sua tipificação.

A redução da pena em razão da tentativa na fração de 1/3 é adequada e proporcional ao
iter criminis
no caso concreto. Não merecendo reparos a individualização da pena.

Verificando-se que há sentença condenatória proferida, onde foram analisadas todas as circunstâncias da prática delituosa, julgando-se necessária a manutenção da prisão preventiva nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal, a manutenção da custódia cautelar é medida que se impõe.

O Superior Tribunal de Justiça tem orientado no sentido de não deferir ao condenado o direito de recorrer em liberdade quando, presentes os motivos para a preventiva, permaneceu segregado durante a persecução criminal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0003566-34.2012.8.11.0040

APELANTE: ALTAMIR DAGHETTI

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por
ALTAMIR DAGHETTI
pretendendo a reforma da sentença, Id. 31148984, proferida pelo juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sorriso que, atendendo a soberana votação do Júri Popular, absolveu o recorrente do delito previsto no artigo 344, do Código Penal e o condenou à pena de
10 (dez) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, no regime fechado
, pela prática do crime descrito no artigo 121, § 2°, incisos II e IV, c/c artigo 14, II, do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima).

Os fatos foram relatados na denúncia, Id. 31133469 nos seguintes termos:

“I - Noticiam os autos que no dia 21 de fevereiro de 2012, por Volta da22h40min, na Rua Feliz Natal, n°158, Bairro Novos Campos, nesta cidade de Sorriso/MT, o denunciado ALTAMIR DAGHETTI, vulgo “NICO”, agindo com animus necandi, por motivo fútil, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, utilizando-se de uma arma branca, tipo faca (não localizada), tentou matar a vítima Alfredo dos Santos Sobrinho desferindo-lhe vários golpes com a referida arma, que vieram a atingir a região toráxica e abdominal da vítima (Laudo Pericial as fls. 74/77 e Mapa Topográfico as fls. 81 do IP), não consumando o delito por circunstâncias alheias a sua vontade, já que a vítima foi levada ao Hospital Regional de Sorriso/MT e recebeu pronto atendimento médico.

II —Consta dos autos que o denunciado coagiu as testemunhas Dejane Carla Alves e Auzeni dos Santos Souza mediante grave ameaça com potencialidade intimidatória, com o fim de favorecer interesse próprio em processo judicial.

Conforme as informações angariadas no Inquérito Policial, a vítima Alfredo se encontrava constantemente com Alzeni, que era ex convivente do denunciado, sendo que no dia dos fatos estava tomando cerveja com Alfredo em um bar. Ao irem embora, a vítima passou em frente à casa de Alzeni e começaram a conversar.

Instantes depois, Alzeni percebeu que o denunciado se aproximava do local onde estavam e visualizou que o mesmo portava uma faca, momento em que avisou para a vítima Alfredo fugir, pois corria risco de ser perfurado.

Pelo fato do local estar com pouca visibilidade e antes mesmo de qualquer reação da vítima Alfredo, o denunciado, com animus necandi, apareceu subitamente pelas costas da vítima e desferiu vários golpes de faca contra esta, causando as lesões descritas no Laudo Pericial às fls. 74/7 e Mapa Topográfico às fls.81 do IP, sendo certo que Dejane (residia no mesmo local de Auzeni) conseguiu intervir e propiciar tempo para a vítima evadir-se do local em uma bicicleta, onde não resistindo aos ferimentos caiu na rua da quadra seguinte, sendo socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado para atendimento médico no Hospital Regional de Sorriso.

O denunciado, por sua vez, saiu correndo atrás da vítima para concluir a empreitada criminosa, não logrando êxito por circunstâncias alheias a sua vontade e evadiu-se do local, tomando rumo ignorado, não sendo localizado, apesar das várias diligências encetadas pela polícia.

No dia seguinte aos fatos, o denunciado passou a fazer rondas noturnas nas proximidades da residência da vítima Dejane e ligar para seu celular, ameaçando-a de morte por esta não ter permitido que ‘ele matasse a vítima Alfredo e por ter chamado a polícia. Nestas ligações, também ameaçou a vítima Auzeni para retirar o depoimento que prestou na delegacia, alegando que do contrário, “as coisas vão ficar feio para ela”.

O motivo fútil qualificador da tentativa de homicídio perpetrada em desfavor da vítima restou caracterizado diante da motivação vil, haja Vista que a intenção de causar o crime teve como motivo ciúmes que sentia de sua ex-convivente.

O uso de recurso que impossibilitou a defesa da vítima caracteriza-se pela forma em que o increpado a atingiu, a qual não teve condições para esboçar qualquer defesa, haja visto que estava de costas para o agressor”.

Nas razões recursais, Id. 31148995, em síntese, pugna pela nulidade da decisão dos jurados, vez que a qualificadora do motivo fútil é manifestamente contrário às provas dos autos, alegando, para tanto, que inexistem provas concretas acerca da sua ocorrência, pugnando, por conseguinte, pela submissão a novo julgamento.

Requer, subsidiariamente, a readequação da pena-base e a
aplicação da diminuição pela tentativa em seu patamar máximo de 2/3.

Por fim, pleiteia a concessão ao réu, do direito de recorrer em liberdade.

O Ministério Público apresentou as contrarrazões, Id. 31148997, pugnando pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso, Id. 32602953.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALTAMIR DAGHETTI

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Insurge-se a defesa contra a decisão do Egrégio Tribunal do Júri, sob a alegação de contrariedade às provas dos autos ao admitir a qualificadora do motivo fútil.

Contudo, examinando o conjunto probatório, tenho que a solução adotada pelos jurados não contrariou as provas carreadas aos autos, bem como está em consonância com os depoimentos testemunhais, como passarei a expor.

O acusado, manteve-se em silêncio durante toda a persecução penal.

Em Plenário, a testemunha Auzeni dos Santos Souza, asseverou que o apelante esfaqueou a vítima motivado por ciúmes.

A testemunha Dejane Carla Alvez, também perante o Júri, ressaltou que o réu tinha ciúmes da sua ex-convivente e, essa teria sido a causa da tentativa de homicídio
.

A vítima, Alfredo dos Santos Sobrinho declarou não saber a motivação do delito, afirmando que não teria ocorrido qualquer problema entre eles.

Pois bem. Conforme pode-se verificar, esse é o conjunto probatório dos autos, a partir do qual deve ser examinada a adequação da decisão dos jurados, formado por versões divergentes: a defesa aduzindo não ter sido comprovado o motivo pelo qual o réu teria desferido os golpes de faca contra a vítima; por outro lado, o Ministério Público, afirmando que o apelante tentou matar a vítima Alfredo dos Santos Sobrinho, motivado por ciúmes.

Nesse contexto, os Jurados, ao apreciarem os elementos probantes, firmaram seu convencimento e optaram por uma das versões existentes, motivo pelo qual sua decisão não pode ser considerada como manifestamente contrária à prova dos autos.

Cumpre salientar que se consideram as decisões do Conselho de Sentença manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. A expressão manifestamente impõe, justamente em razão da soberania dos veredictos do Conselho de sentença, uma interpretação restritiva do que venha a ser uma decisão contrária à prova dos autos. Apenas quando a decisão do júri não encontrar amparo em nenhuma corrente probatória será ela manifestamente contrária à prova dos autos. Havendo nos autos duas versões, e escolhida uma delas pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri.

A propósito, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não cabe anulação do julgamento quando os jurados optam por uma das correntes de interpretação da prova.

Ilustrativamente:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. DECISÃO CONTRÁRIA ÁS PROVAS DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. OPÇÃO POR UMA DAS VERSÕES CONSTANTES DOS AUTOS. POSSIBIILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDITOS. REVERSÃO DO JULGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que A apelação lastreada no art. 593, III, d, do Código de Processo Penal (decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos) pressupõe, em homenagem à soberania dos veredictos, decisão dissociada das provas amealhadas no curso do processo. Optando os jurados por uma das versões factíveis apresentadas em plenário, impõe-se a manutenção do quanto assentado pelo Conselho de Sentença (HC 232.885/ES, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe 28/05/2015).

2. A reversão das premissas assentadas pelo acórdão demandaria a incursão aprofundada no conteúdo fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível na via recursal, a teor da Súmula 7 do STJ.

3. Agravo regimental improvido.” (AgRg no AREsp 523.897/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 19/12/2016)

Assim, ao Tribunal de Justiça é vedado cassar a decisão do Júri sob o fundamento de ser contrária à prova dos autos quando houver duas versões diferentes sobre o fato ou autoria, ou seja, a opção dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto.

No tocante à dosimetria da pena, a magistrada de piso condenou o apelante à pena de 10 (dez) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, no regime fechado
nos seguintes termos:

“No tocante aos antecedentes criminais, vislumbra-se, da análise dos autos, a inexistência de condenação anterior. No que tange a culpabilidade, as circunstâncias do crime, ao comportamento da vítima e as consequências do crime, considero que tais rubricas merecem registro, apesar de já terem sido, ALGUMAS, consideradas quando das qualificadoras.

O acusado agiu premeditadamente, tendo o crime causado na vítima forte abalo, que até hoje sofre consequências psicológicas e físicas.

Quanto à personalidade do agente e a sua conduta social, o Juízo entende não haver observação a merecer registro.

“De outro vértice, no que diz respeito aos motivos do crime, vislumbra-se que o réu, ao nortear seu comportamento, pautou sua conduta em fundamentos que revelam ter agido por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima [Sobre a possibilidade de, uma vez reconhecidas duas ou mais qualificadoras, uma dar ensejo ao tipo penal qualificado e a outra como circunstancia negativa, confira os seguintes precedentes: 1, REsp n.° 1.020.228/SE, 5.3Turma, Relator: Ministro Félix Fischer, julgado em 30/05/2008; STJ HC n.° 90.712/DF, 5a Turma, Relator: Ministro Jorge Mussi, julgado em 27/03/2008e HC: 220526 CE 2011/0236527-8, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 17/12/2013, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJ e 03/02/2014)]. Destarte, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, cuja análise foi dissecada anteriormente, entendo que a PENA-BASE deve se distanciar do mínimo, pelo que a fixo em 13 (treze) anos de reclusão.

Não vislumbro a ocorrência de circunstancias atenuantes, mas presente a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima (artigo 61, II, “e” do CP), pelo que aumento a pena em 1/6, ou 2 (dois) anos e 2 (dois) meses, totalizando 15 (quinze) anos e 2 (dois) meses nesta etapa.

Vislumbro a causa de diminuição do parágrafo único do artigo 14 do CP, pelo que reduzo a pena em 1/3 (5 anos e 20 dias), mínimo legal, considerando todo o iter criminis percorrido pelo acusado, que desferiu três facadas, a primeira em região próxima ao coração (laudo de fls. 84, marcação próxima ao n° 21, e depoimento da vítima hoje colhido), chegando a pena de 10 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão”.

A pena-base fora exasperada pelo magistrado de primeiro grau ante a valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade, das circunstâncias do crime, do comportamento da vítima e das consequências do crime.

Verifica-se que o Juízo de piso entendeu por bem valorar negativamente a culpabilidade, levando-se em consideração para tanto a premeditação do delito, contudo, ao analisar as provas dos autos, constatei que não ficou comprovado que o réu tivesse premeditado a sua ação, conforme pode se verificar da própria denúncia.

“
Conforme as informações angariadas no Inquérito Policial, a vítima Alfredo se encontrava constantemente com Alzeni, que era ex convivente do denunciado, sendo que no dia dos fatos estava tomando cerveja com Alfredo em um bar. Ao irem embora, a vítima passou em frente à casa de Alzeni e começaram a conversar.

Instantes depois, Alzeni percebeu que o denunciado se aproximava do local onde estavam e visualizou que o mesmo portava uma faca, momento em que avisou para a vítima Alfredo fugir, pois corria risco de ser perfurado.

Pelo fato do local estar com pouca visibilidade e antes mesmo de qualquer reação da vítima Alfredo, o denunciado, com animus necandi, apareceu subitamente pelas costas da vítima e desferiu vários golpes de faca contra esta, causando as lesões descritas no Laudo Pericial às fls. 74/7 e Mapa Topográfico às fls.81 do IP, sendo certo que Dejane (residia no mesmo local de Auzeni) conseguiu intervir e propiciar tempo para a vítima evadir-se do local em uma bicicleta, onde não resistindo aos ferimentos caiu na rua da quadra seguinte, sendo socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado para atendimento médico no Hospital Regional de Sorriso.

O denunciado, por sua vez, saiu correndo atrás da vítima para concluir a empreitada criminosa, não logrando êxito por circunstâncias alheias a sua vontade e evadiu-se do local, tomando rumo ignorado, não sendo localizado, apesar das várias diligências encetadas pela polícia”.

Assim sendo, afasto a negativação da culpabilidade.

A majoração das circunstâncias do crime, do mesmo modo, deve ser afastada.

De certo, seguindo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, presentes mais de uma qualificadora para o crime de homicídio, torna-se possível a utilização das sobejantes, que não foram utilizadas para qualificar o delito, como circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, na primeira fase, ou, na segunda fase, como agravantes genéricas, se previstas como tais em lei, como ocorrera
in casu
(AgRg no REsp 1798435/AC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 01/08/2019)

Contudo
,
verifico que a magistrada utilizou o motivo fútil, tanto para majorar a pena-base quanto para qualificar o delito, afrontando o princípio do
non bis in idem
.

Desse modo, deve ser afastada a circunstância judicial da circunstância do crime, mantendo-a somente como qualificadora do delito.

No tocante às consequências do crime, constato o juízo singular não vislumbrou qualquer elemento concreto existente nos autos que evidencie como circunstância negativa e extraordinária ao tipo penal.

Anote-se, nesse ponto, que a vítima Alfredo dos Santos Sobrinho foi atingida por golpes de faca na região torácica e abdominal. Ou seja, a lesão corporal e a intervenção médica na vítima seriam inevitáveis. Quanto ao suposto dano psicológico do ofendido, é cediço que esse parâmetro não poderá ser aferido negativamente se não existir nos autos elementos concretos indicando o efetivo trauma causado na vida da vítima ou em outras pessoas atingidas indiretamente pela ação criminosa, não esquecendo que as consequências ocasionadas não podem ser aquelas esperadas naturalmente com a prática do crime, necessárias para a sua tipificação.

E em relação ao comportamento da vítima, registro que o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que
"o comportamento inocente da vítima" e sua ausência de previsibilidade em relação ao delito não podem ser valorados em prejuízo do acusado, pois se referem justamente à atuação neutra do ofendido, comumente esperada em delitos dessa espécie”
(STJ – HC 168.292/SP) e
“O comportamento da vítima tachado como neutro não pode ser valorado como prejudicial ao acusado.”
(STJ – HC 83.066/DF).

Diante desses argumentos, o afastamento da aferição negativa da culpabilidade, das circunstâncias do crime, do comportamento da vítima e das consequências do crime é medida que se impõe, devendo a pena basilar ser redimensionada para 12 (doze) anos de reclusão.

Na segunda fase, mantenho a fração de 1/6 pela agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima (artigo 61, II, “e” do CP), ficando a pena provisória em 14 (quatorze) anos de reclusão.

Na terceira e última etapa de aplicação da pena encontra-se presente a causa de diminuição de pena pela tentativa, prevista no art. 14, inciso II e parágrafo único, do Código Penal. psicológicos

Nesse momento analiso o pedido do apelante referente à alteração da fração de redução para o máximo de 2/3 (dois terços).

Anote-se que a escolha do quantum de redução foi fundamentada da seguinte forma:

Vislumbro a causa de diminuição do parágrafo único do artigo 14 do CP, pelo que reduzo a pena em 1/3 (5 anos e 20 dias), mínimo legal, considerando todo o iter criminis percorrido pelo acusado, que desferiu três facadas, a primeira em região próxima ao coração (laudo de fls. 84, marcação próxima ao n° 21, e depoimento da vítima hoje colhido), chegando a pena de 10 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão.

Assim, como bem pontuado pelo juiz da causa, em decorrência do contexto probatório dos autos, o imputado atingiu a vítima com golpes de faca na região torácica e no abdômen, somente não obtendo êxito na sua empreitada criminosa por circunstâncias alheias à sua vontade, conforme comprovado pelo Prontuário de Atendimento de Id. 31135959.

Assim, entendo que não há dúvidas que o apelado percorreu todo o
iter criminis
, devendo ser mantida a redução fixada pelo juiz de primeiro grau em 1/3 (um terço), ficando a pena definitiva em 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime inicialmente fechado.

Quanto ao direito de recorrer em liberdade, constato que, o juiz de primeiro grau manteve a prisão cautelar do acusado por entender presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva, pelo fato de inexistir alteração no quadro fático que determinou a custódia ao longo da tramitação processual, qual seja: garantia da ordem pública e o risco de o condenado furtar-se ao cumprimento da pena após a condenação.

Ainda que superado esse argumento, a orientação pacificada do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu preso durante a persecução criminal, se persistem os motivos para a segregação preventiva” (RHC 79.918/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 16/02/2017, DJe 22/02/2017).

Dessa forma, verificando-se que há sentença condenatória proferida, onde foram analisadas todas as circunstâncias da prática delituosa, julgando-se necessária a manutenção da prisão preventiva nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal, a manutenção da custódia cautelar é medida que se impõe.

Por fim, quanto ao argumento defensivo acerca da prisão após decisão do Jíri, conforme entendimento do STF,
“a Primeira Turma do STF já decidiu que não viola o princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade a execução da condenação pelo Tribunal do Júri, independentemente do julgamento da apelação ou de qualquer outro recurso (HC 118.770, Redator para o acórdão o Min. Luís Roberto Barroso). 3. Habeas corpus denegado, revogada a liminar”
(HC 144712, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 27/11/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-039 DIVULG 25-02-2019 PUBLIC 26-02-2019).

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso defensivo para redimensionar a pena-base, ficando, desse modo, a pena aplicada ao réu em 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime inicialmente fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020